Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-28.2019.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADAIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 054.324.619-19 (RECORRIDO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - MT
. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. MAU TEMPO. PRAZO DE RESOLUÇÃO FORA DO ACEITÁVEL. FORÇA MAIOR DESCARACTERIZADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. NOME DA PARTE RECORRIDA CONSTA NO OFÍCIO ENCAMINHADO COM ASSINATURA E NÚMERO DE CPF. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de 24 horas (art. 176, I da Resolução 414/2010).

O evento da natureza (chuvas e vendavais) que ocasionou a queda da torre de energia elétrica constitui fortuito externo apto à exclusão da responsabilidade.

Havendo duração irrazoável para sanar a interrupção no fornecimento de energia elétrica (40 horas), o contexto fático-jurídico desloca-se para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.

Tentativa de resolução administrativa, existência de cinco protocolos, notícias publicadas em jornais e ofício encaminhado à recorrente.

Constam assinatura e número do CPF da parte recorrida no ofício encaminhado à parte recorrente em nome de toda a comunidade de Paredão Grande. Linha nº 133. (id. nº 33379035 - Pág. 7) com correspondência de número do CPF e nome aos indicados na inicial.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

Juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), de forma aplicada pelo juízo
a quo
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia fixa de R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do importe condenatório, na forma do art. 85, § 8º, do CPC c.c art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - MT
. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. MAU TEMPO. PRAZO DE RESOLUÇÃO FORA DO ACEITÁVEL. FORÇA MAIOR DESCARACTERIZADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. NOME DA PARTE RECORRIDA CONSTA NO OFÍCIO ENCAMINHADO COM ASSINATURA E NÚMERO DE CPF. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de 24 horas (art. 176, I da Resolução 414/2010).

O evento da natureza (chuvas e vendavais) que ocasionou a queda da torre de energia elétrica constitui fortuito externo apto à exclusão da responsabilidade.

Havendo duração irrazoável para sanar a interrupção no fornecimento de energia elétrica (40 horas), o contexto fático-jurídico desloca-se para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.

Tentativa de resolução administrativa, existência de cinco protocolos, notícias publicadas em jornais e ofício encaminhado à recorrente.

Constam assinatura e número do CPF da parte recorrida no ofício encaminhado à parte recorrente em nome de toda a comunidade de Paredão Grande. Linha nº 133. (id. nº 33379035 - Pág. 7) com correspondência de número do CPF e nome aos indicados na inicial.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

Juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), de forma aplicada pelo juízo
a quo
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia fixa de R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do importe condenatório, na forma do art. 85, § 8º, do CPC c.c art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020